Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de empresa parceira pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Uniformização de jurisprudência. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2209, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, o paradigma indicado para demonstrar a divergência é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de órgão que não integra o sistema dos juizados especiais. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental (art. 5o, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência.
4 – Cancelamento de voo. Força maior. Covid-19. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato firmado, exigindo que fossem reajustadas as condições do seu cumprimento. Os autores, em agosto de 2020, adquiriram passagens aéreas para retorno da cidade de Salvador/BA, em voo programado para o dia 08/09/2020, às 10h55. Não obstante, o voo foi cancelado e os passageiros foram realocados em outro voo que sairia no dia subseqüente, à tarde, chegando, pois, no destino com um dia de atraso. É fato notório que a pandemia assolou o planeta alterando fortemente o setor aéreo, com sequências de agravamento e atenuação da crise sanitária, que repercutiram no planejamento dos voos. Nesse quadro, quem usa o transporte aéreo em época de pandemia está sujeito a tais contingências, que só podem ser enquadradas como defeito quando representem grave violação de direitos do consumidor. Caracterizada, portanto, a força maior, que exclui a responsabilidade do transportador pelo cancelamento do voo. Não obstante, a ré poderia ter minimizado os efeitos do cancelamento, avisando previamente aos passageiros sobre o cancelamento, o que não foi alegado nem demonstrado no processo.
5 – Responsabilidade civil. Danos materiais. O reconhecimento da pandemia como força maior, excludente da responsabilidade civil, exclui a possibilidade de exigir reparação civil pelo descumprimento do contrato, uma vez que não há responsabilidade nesta hipótese. Ademais, as formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.034/2020. Os autores optaram pela reacomodação em outro voo da própria companhia, na forma do art. 3o. Assim, tendo em vista que as disposições da Lei de regência foram devidamente atendidas, não há que se falar em responsabilidade civil da transportadora pelo cancelamento. Cabível, entretanto, o ressarcimento das despesas de deslocamento até o aeroporto em razão da ausência de aviso prévio, como determinado na sentença.
6 – Danos morais. Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. Considerando as particularidades acima, o fato de a ré ter, prontamente, oferecido alternativas de solução do problema e os demais elementos, entendo incabível indenização por danos morais. Destaco que a ausência de informação prévia sobre o adiamento não alteraria em muito a situação de preocupação e desconforto dos autores. Sentença que se reforma para afastar a indenização por danos morais.
7 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Contudo, no caso em exame não se trata de produto adquirido em agência independente, mas de passagem adquirida com pontos de fidelidade da empresa associada à própria companhia. Não se pode desconsiderar, para a hipótese, que o programa de fidelidade atua em uma das fases da produção do serviço explorado pela ré, responsável pelo estímulo à permanência do passageiro como cliente. Trata-se, pois, de serviços em cadeia pela qual responde a ré, na forma do art. 22 e 25 do CDC.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J